Tribunal: TJMT
Processo: 1018285-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018285-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS BARBOSA - CPF: 036.850.561-82 (AGRAVADO), ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 140.654.442-68 (AGRAVADO), DEUSELIA PAZ CAMARA - CPF: 172.394.351-72 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DE ARAUJO - CPF: 194.282.558-74 (AGRAVADO), EMILIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 209.384.031-68 (AGRAVADO), LAIR CESAR FIGUEIREDO PIRAJA - CPF: 015.964.848-37 (AGRAVADO), MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 142.614.051-72 (AGRAVADO), MAURO JUNIOR DEFENTE - CPF: 515.109.799-72 (AGRAVADO), OSVALDO DOS SANTOS - CPF: 247.289.931-91 (AGRAVADO), SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 810.767.201-10 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO E REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – NULIDADE DO
DECISUM
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO ANULADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Tendo em vista o disposto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489, § 1o, incisos III e V, do CPC, é nula a decisão prolatada sem a devida fundamentação em relação às questões submetidas ao Juízo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018285-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ANTÔNIO CARLOS BARBOSA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, nos autos de Cumprimento de Sentença - Liquidação de Sentença por Arbitramento no. 0050438-36.2014.8.11.0041, ajuizado por
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA
e
outros
,

que, segundo o agravante,
“rejeitou a impugnação sem julgar as matérias de preliminares e de mérito trazidas na peça defensiva; homologou o Cálculo do Contador Judicial, desconsiderando a existência de Pericial Judicial em curso, em violação ao disposto nos artigos 7o, 477, §2o e 479 do CPC; desconsiderou que o Cálculo Contador Judicial
incluiu indevidamente Juros Remuneratórios
e expurgos posteriores, o que afronta o disposto no
Tema 890 do STJ
”
(sic)
.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“os Agravados ajuizaram cumprimento de sentença tendo por base decisão genérica havida em uma Ação Civil Pública que tramitou no Distrito Federal, proposto pelo IDEC, pretendendo o recebimento de R$358.923,91 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), apurado até outubro/2014, conforme cálculos juntados com a petição inicia”
(sic).

Afirma que
“depositou o valor executado em garantia do juízo e apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo pela Ilegitimidade Ativa pelo fato dos Agravados não terem comprovado sua qualidade de associados do IDEC, necessária prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum, excesso de execução, inaplicabilidade de juros remuneratórios (coisa julgada) e prescrição”
(sic)

Ressalta que
“na peça defensiva, o Agravante indicou como incontroverso o valor de R$ 85.252,67 (oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos)”
(sic).

Diz que
“considerando a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo, seguindo as orientações proferidas na sentença/acórdãos (Id. 43774150 – pág. 2)”
(sic).

Afirma que
“o Contador Judicial apurou então o valor devido de
R$ 127.708,31 (Id. 43774150 – pág. 5)
e o
excesso de execução de R$ 231.215,60
”
(sic).

Discorre que
“após a manifestação das partes, que impugnaram o cálculo elaborado pelo Contador Judicial,
o Juízo determinou a realização de Perícia Judicial
, na forma do art. 477 do CPC,
nomeando como Perito a Empresa Forense Lab - Perícias e Consultoria
(Id. 76410714)”
(sic).

Assevera que
“em 06/03/2023, o Perito Judicial apresentou seu Laudo Técnico nos autos, de Id. 111628013, no qual informou que
o valor encontrado era SUPERIOR ao valor depositado judicialmente, o que comprovou o excesso de execução
”
(sic).

Anota ser
“importante reprisar que, tanto Contador Judicial, nos cálculos de Id. 43774150 – pág. 5, quanto o Perito Judicial nomeado, no Laudo de Id. 111628013,
confirmaram a existência de excesso de execução
”
(sic).

Destaca que
“
os Agravados afirmaram que o Cálculo elaborado pelo Perito estaria correto
até a data do depósito, isto é, concordaram com ele, mas requereram a aplicação do tema 677 do STJ ao caso, com retificação do Laudo Pericial”
(sic).

Assenta que
“
discordou do Laudo Pericial
, uma vez que, consoante parecer do Assistente Técnico do Banco (Id. 118945977), o documento apresentou fragilidades nas informações relatadas, assim como divergência das contas poupanças analisadas, tanto nas indicadas pelo Exequente quanto pelo Banco. Ademais, restou demonstrado que as planilhas do expert não informaram a data em que ocorreu a divergência, mas tão somente evidencia uma evolução ausente de detalhes acerca das operações discutidas”
(sic).

Expõe que
“em que pese a discordância apresentada pelo Agravante e desconsiderando a concordância apresentada pelos Agravados, bem como “
deixando de lado” a Perícia Judicial em curso,
o Juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo
, observando o estabelecido pelo Tema 677”
(sic).

Defende que
“a Contadoria do Judicial apresentou nos autos o estranho cálculo de Id. 120442172, no qual apurou o montante atualizado de
R$ 1.016.726,54
(um milhão, dezesseis mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos),
sem considerar a apuração do excesso de execução alegado na impugnação ao cumprimento de sentença
, nem os cálculos elaborados pelo Perito Judicial, que teve a expressa concordância dos Agravados”
(sic).

Argumenta que
“não bastasse isso, o Contador Judicial deliberadamente ainda incluiu JUROS REMUNERATÓRIOS,
em afronta ao disposto no Tema Repetitivo 890 do STJ
”
(sic).

Sustenta a
nulidade da decisão recorrida diante da ausência da fundamentação, bem como ofensa ao contraditório
uma vez que “
Juízo deixou de enviar os autos ao Contador Judicial e ao Perito Judicial para que ambos apresentassem seus esclarecimentos sobre os pontos de divergência, bem como sobre o parecer o assistente técnico juntado nos autos
” (sic).

Alega violação a coisa julgada em razão do magistrado ter condenado o agravante ao pagamento dos juros remuneratórios do cálculo do valor devido e a inclusão dos expurgos posteriores.

Por fim, defende que “
não obstante a existência de excesso de execução, o Juízo de piso deixou de fixar honorários em favor do Agravante, a qual encontra fundamento no princípio da causalidade e no artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC, que determinam devidos honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, cuja base de cálculo deve ser o valor do proveito econômico
” (sic).

Pugna pela concessão do efeito suspensivo até julgamento do mérito recursal.

Requer, ao final, o provimento do recurso
“para que seja anulada ou reformada a r. decisão do juízo a quo para que:
a)
Seja determinado o retorno dos autos para prosseguimento da Perícia Judicial, com a determinação dos autos ao Contador Judicial e ao Perito Judicial, para que ambos se manifestem acerca do parecer do Assistente Técnico do Agravante, na forma do art. 477, §2o do CPC;
b)
Seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie toda a matéria trazida na impugnação ao cumprimento de sentença;
c)
Seja afastada qualquer tentativa de aplicação dos juros remuneratórios do cálculo do valor devido e a inclusão dos expurgos posteriores, com a devolução dos autos para a origem para novos cálculos a serem elaborados pelo Perito Judicial, na forma do art. 932, V, “b” do CPC.
d)
Sejam fixados honorários em favor dos Advogados do Agravante, em percentual entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 25/08/2023, por esta Relatoria (Id. 180186671).

Os agravados apresentaram contraminuta, requerendo o desprovimento do agravo (Id. 183995664).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 178140777.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA
e
OUTROS
ajuizaram o cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, objetivando o recebimento da quantia de R$358.923,91 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), apurado até outubro/2014, conforme cálculos juntados com a petição inicial.

Citado, o banco executado apresentou impugnação em 08/06/2015 (Id. 43774145 - Pág. 32 – autos de origem), alegando, em síntese, (i) ilegitimidade ativa dos agravados; (ii) desnecessidade de prévia liquidação; e (iii) excesso de execução.

Considerando a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo, seguindo as orientações proferidas na sentença/acórdãos (Id. 43774150 – pág. 2 – autos de origem), onde fora apurado valor devido de
R$127.708,31
(cento e vinte e sete mil, setecentos e oito reais e trinta e um centavos) (Id. 43774150 – pág. 5) e o
excesso de execução de R$231.215,60
(duzentos e trinta e um mil, duzentos e quinze reais e sessenta centavos).

Após a manifestação das partes, que impugnaram o cálculo elaborado pelo Contador Judicial, o Juízo determinou a realização de Perícia Judicial, na forma do art. 477 do CPC, nomeando como Perito a Empresa Forense Lab - Perícias e Consultoria em 17/02/2022 (Id. 76410714).

O perito apresentou o laudo pericial em 03/03/2023 (id. 11628013 - Pág. 217), atestando que “
nota-se que o montante depositado é superior ao valor encontrado por este expert, desta forma, justifica-se que após a data de pagamento do depósito judicial, cessou o valor dos juros de mora, tendo apenas o valor corrigido pela correção monetária
” (sic).

Intimada, a parte exequente concordou em parte com o cálculo apresentado, sustentando que “
deve incidir juros de mora tendo em vista que o depósito em garantia ou a penhora do numerário não purgam a mora”
(sic) (id. 113986450).

Por sua vez, o banco executado agravante também manifestou discordância diante do laudo apresentado (Id. 114214103).

Porém, em decisão de Id. 118278714 dos autos originários, o juízo singular
acolheu em parte
a impugnação ofertada pela parte exequente agravada, determinando a devolução dos autos à contadoria do juízo para a apuração do valor real do
quantum
exequendo, diante do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA 677 – REsp no. 1.820.963/SP.

A Contadoria do Judicial apresentou nos autos o cálculo de Id. 120442172, no qual apurou o montante atualizado de
R$1.016.726,54
(um milhão, dezesseis mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Em seguida, o julgador singular proferiu a decisão agravada, na qual homologou o cálculo apresentado pela Contadoria e, por consequência, rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, nos seguintes termos:

“Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento proferida nos autos de Cumprimento de sentença, tendo como autores
ANTONIO CARLOS BARBOSA e outros
, em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Os autos foram remetidos ao contador judicial apresentando cálculo no id 120442172.

O executado aportou petição discordando dos calculos, ao passo que a parte exequente concordou como os cálculos.

DO CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL

Remetido o feito à contadoria judicial, o cálculo foi elaborado (id. 120442172) na forma determinada pelas decisões acima citadas, ou seja, obedecendo aos termos iniciais da incidência de juros e correção, chegando ao valor de R$ 1.016.726,54 até junho de 2023.

Dito isto, HOMOLOGO-O para que surta os seus efeitos legais.

Como consequência. REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.

Preclusas as vias recursais, expeça-se alvará em favor dos exequentes do montante depositado nos autos.

No que concerne à diferença encontrada pela contadoria judicial, intime-se o executado para pagamento, em 15 (quinze) dias”.

Contra essa decisão que se volta o banco executado pelas razões expostas no relato.

Inicialmente, importante destacar que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no decisum agravado, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Analisando o caderno processual, verifico que basta uma simples leitura da manifestação posta pelo executado, ora recorrente, para se verificar a exposição de diversos argumentos, muitos deles contundentes, diga-se de passagem, que sequer foram analisados pelo d. magistrado.

Ora, com a devida vênia, o MM. Juiz se limitou a homologar o cálculo apresentado, rejeitando a impugnação apresentada em Id. 43774145 - Pág. 32 dos autos de origem, sem enfrentar os pontos apontados afetos à suposta ilegitimidade e excesso de execução, tampouco havia decisões pretéritas acercas das alegações do executado recorrente e, portanto, o juízo nunca enfrentou as questões postas na lide.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, não é facultado ao Magistrado limitar-se a deferir ou indeferir o que lhe é postulado pelas partes sem que justifique os fundamentos de sua decisão.

Os arts. 371 e 479, ambos do CPC, dispõe acerca da necessidade de o magistrado expor no
decisum
as razões da formação do seu convencimento acerca da adoção ou não do cálculo, confira,
verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo banco executado, ora agravante, ao apresentar a impugnação a sentença, bem como as demais manifestações acerca dos cálculos apresentados, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e arts. 371 e 479, ambos do CPC.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇAO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA – COMUNICADO DE FURTO/ROUBO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO – FALTA DE APRECIAÇÃO – NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.
”
(N.U 1048629-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA QUE RECONHECE A VALIDADE DOS EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS – JULGAMENTO GENÉRICO EM DISSONÂNCIA COM OS FATOS, FUNDAMENTOS E PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL –
PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS. 11 E 489, § 1o, DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença proferida sem a devida fundamentação e subsunção ao caso concreto, configura-se como genérica

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 11 do CPC, consagrando o Princípio da Motivação das decisões judiciais, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

O art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que as "Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Ante a ausência de fundamentação, evidenciada pela inexistência de correlação com que restou decidido e os descontos provenientes dos contratos objeto da ação, a decisão ora objurgada deve ser anulada de ofício, com o devido retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito e, consequentemente, prolação de nova decisão devidamente fundamentada, restando prejudicada a análise do mérito recursal.”
(N.U 1001717-32.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Sendo assim, ressalto que as questões suscitadas pelo executado, ora recorrente, postas em sua impugnação a execução, bem como em manifestações posteriores, não são tão simplórias, de modo que merecem análise mais profunda.

Nesse cenário, impõe-se retorno dos autos à origem para que o MM. Juízo
a quo
, com base no princípio da livre convicção racional e de forma motivada, aprecie e decida as questões controvertidas suscitadas na impugnação ao cumprimento da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto, lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que outra seja proferida pelo d. julgador singular, com base no princípio da livre convicção racional e de forma motivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023